Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737269-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A RECORRIDO: ZTT DO BRASIL LTDA, GUILHERME CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MULTA COMPENSATÓRIA. DEVIDA. MORA NA ENTREGA DOS PRODUTOS. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE ENTREGA. PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EXCESSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, a intenção de obstrução do tramite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame 2. De acordo com o art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete. 2.1. Com o pagamento dos valores inadimplentes, não há mais o que se falar em exceção do contrato não cumprido por parte da empresa ré, sendo devido a multa compensatória pelo atraso na entrega dos cabos condutores. 3. A cláusula penal tem o objetivo de recompor a parte pelos prejuízos advindos do inadimplemento do contrato, representando um valor previamente estipulado pelos próprios contratantes a título de indenização, concluindo, por conseguinte, que tanto a cláusula penal compensatória quanto a indenização por perdas e danos têm o mesmo objetivo de recomposição de prejuízos e, portanto, não podem ser cumuladas. 4. O termo inicial para entrega dos produtos deve ser considerado a data do pagamento do valor confessado, momento em que deixou de existir a mora da autora. 5. Esta Corte de Justiça, amparando-se na interpretação constitucional conferida à questão pelo Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela flexibilização excepcional do Tema 1.076 quando a interpretação do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, inclusive do acesso à Justiça. 6. Aplicando-se a interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado. Assim, não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. 7. Recursos conhecidos e parcialmente acolhidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, V, 3o, §1, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não houve qualquer estipulação no Termo de Confissão de dívida no sentido de restabelecer ou repactuar o prazo de entrega dos cabos preexistentes a sua celebração, a partir da data do pagamento ali disposto. Defende que não poderia a turma julgadora atrelar a data do início do cômputo da multa moratória a uma data que não foi pactuada em qualquer dos instrumentos, originário ou de confissão de dívida; c) artigos 186, 416, parágrafo único, e 927, todos do Código Civil, afirmando ser incontroversa a convenção das partes acerca da cumulatividade da multa compensatória e perdas e danos, a ensejar também o cabimento da indenização pretendida nesses autos, de modo que jamais haveria se falar em impossibilidade de cumulação. Acrescenta que desconsiderar a vontade das partes nas cláusulas contratuais expressas, quanto à possibilidade de indenização suplementar, exonerando a parte infratora desses ônus contratuais, é premiar a recorrida pelo seu grave e indesculpável ilícito contratual, uma vez que a indenização está aquém do justo valor devido pela reparação dos prejuízos causados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; d) artigos 344 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, ao afastar a revelia da ré em relação ao pedido da variação cambial. Assevera que a recorrida jamais se opôs à variação cambial ocorrida após o vencimento de sua data limite para adimplemento contratual. Aduz que a parte recorrida se beneficia de um câmbio maior nos seus produtos, quando esses deveriam ter sido entregues, no pior dos casos, em 23/02/2021, data limite para adimplemento contratual. Pugna que todas as publicações ocorram em nome dos signatários no presente feito. Nas contrarrazões, a recorrida ZTT requer sejam todas as intimações sejam realizadas em nome da advogada Gabriela Lofuto Cintra Ferreira, OAB/SP 344.756. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV, V, 3o, §1, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 186, 416, parágrafo único, 421, 422 , 884 e 927, todos do Código Civil e 344 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, é incontroverso que na data da solicitação da Ordem de Fabricação (30/09/2020) a autora estava inadimplente com suas obrigações, razão pela qual era cabível a ré invocar o Princípio da Exceção do Contrato não Cumprido para a suspensão na entrega dos produtos. Entretanto, em 21/10/2020 as partes pactuaram Instrumento Particular de Confissão de Dívida, na importância de R$ 34.964.814,19, indicando que o valor pactuado decorre “da dívida oriunda do contrato celebrado em 2017”, com a seguinte forma de pagamento: No dia 10/11/2020 a parte autora efetuou o pagamento de R$ 35.264.964,99 (ID 52169384). Nesse sentido, é crível concluir que o Termo de Confissão de Dívida abarcou todos os débitos em aberto até a data da pactuação, especificadamente da Ordem de Fabricação requerida em setembro/2020 e discutida nos autos, mormente pelo fato de que em Contestação a parte ré informou que o pagamento dos cabos solicitados foi no dia 11/11/2020: "(...) apesar de ter emitido as Ordens de Fabricação no fim do mês de setembro de 2020, pagou com atraso (11.11.2020 – Id. 106711547), e, ainda, sem o devido ajuste contratualmente previsto, o valor devido à ZTT para produção e entrega dos cabos condutores. Se persistisse a mora da empresa autora, poderia ter mantido a suspensão do fornecimento dos materiais, como outrora efetivou. Outrossim, não há razão para considerar que persiste em inadimplência os encargos moratórios, pois todos os valores foram devidamente corrigidos para o pagamento, além de constar na tabela dos montantes “total + multa”, demonstrando que foi embutido o pagamento dos encargos decorrente da mora. Consta, ainda, no Instrumento que após o recebimento do valor o credor iria dar ao devedor e fiador plena e geral quitação da dívida, para nada mais reclamar (Cláusula Sétima), corroborando com os fundamentos de que a Confissão de Dívida dispôs sobre todos os valores abertos naquela época. Demais, o Termo de Confissão de Dívida previu a manutenção dos termos contratuais, com o cumprimento das respectivas obrigações pelas partes: Além disso, se existisse saldo remanescentes poderia a ré ter mantido a suspensão da produção e entrega dos produtos, consoante previsão da Cláusula 5.3. Deste modo, com o pagamento dos valores não há mais o que se falar em exceção do contrato não cumprido por parte da empresa ré. Apesar disso, o termo inicial para entrega dos materiais deve ser considerado a data do efetivo pagamento do valor confessado (11/11/2020) e não a data da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (21/10/2020), momento em que deixou de existir a mora da autora Quanto ao prazo de entrega, o Juiz a quo adotou o prazo de 120 (cento e vinte) dias. Entretanto, o termo de 120 (cento e vinte) dias previsto na cláusula 5.1 diz respeito somente ao pagamento, não indicando que o mencionado prazo é incluído no período de produção e entrega, vejamos: O prazo de entrega dos produtos deve seguir o respectivo cronograma de fornecimento, iniciado por cada ordem de fabricação, consoante previsão da Cláusula 7.1 do Contrato: Em análise ao cronograma de fornecimento do lote 30 anexado ao contrato (ID 52169217, pg. 16) contabiliza-se o prazo de 104 (cento e quatro) dias para fabricação e entrega dos produtos. Assim, a Sentença deve ser reformada para considerar o termo a quo a data de 11/11/2020, quando houve o pagamento pela empresa autora dos débitos em aberto, especificadamente referente a ordem de fabricação em discussão nos autos. A partir desse marco deve-se contabilizar o prazo de 104 (cento e quatro) dias. Nesse sentido, a produção e entrega deveria ter sido realizada até 23/02/2021. Contudo, os cabos condutores foram entregues de forma fracionada nos meses de abril, maio e junho/2021, demonstrando o atraso e o descumprimento contratual, incidindo, em face disso, a multa prevista na Cláusula 11.1: Cabe salientar, outrossim, que a empresa ré não logrou êxito em demonstrar as consequências diretas ocasionadas pela pandemia da Covid-19 no fornecimento dos cabos condutores. A crise econômica no período era notória, entretanto, devia a parte ter comprovado especificadamente no caso a existência, por exemplo, de falta de insumos para produção ou impossibilidade de transporte. Não se mostra possível valer-se genericamente das consequências da pandemia para eximir-se da sua obrigação. Isto porque, os eventos decorrentes da pandemia não podem ser analisados de forma abstrata, dependendo, sempre, da análise da relação estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial. Por sua vez, o canal de Suez ficou bloqueado entre os dias 23 e 29 de março de 2021, quando a ré já estava em mora com a entrega dos produtos, de modo que tal fato não justifica o seu inadimplemento. Sendo assim, necessário reconhecer que a mora da ré iniciou-se em 23/02/2021, quando deveria ter entregue os produtos, em conformidade com a previsão no cronograma de fornecimento. 3.2 Indenização pelos danos diretos e indiretos Quanto ao pedido indenizatório, tenho pela impossibilidade de cumulação com a multa compensatória. A cláusula penal tem o objetivo de recompor a parte pelos prejuízos advindos do inadimplemento do contrato, representando um valor previamente estipulado pelos próprios contratantes a título de indenização, concluindo, por conseguinte, que tanto a cláusula penal compensatória quanto a indenização por perdas e danos têm o mesmo objetivo de recomposição de prejuízos e, portanto, não podem ser cumuladas. Deste modo, vedada a cumulação da multa contratual compensatória com a indenização por perdas e danos, sob pena de verdadeiro “bis in idem” e indevido enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra, já que ambas são decorrentes do mesmo fato gerador. ... A apelante ARGO aponta omissão quanto à decretação da revelia da ZTT em relação ao pedido de variação cambial. O art. 341 do Código de Processo Civil prevê que recai ao réu o ônus de impugnar de forma específica todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial, sob pena de torná-los incontroversos. Entretanto, evidente que a ré ZTT refutou todas as pretensões autorais com base no fundamento da exceção do contrato não cumprido. Assim, a totalidade da contestação, analisando o conjunto de argumentos, contradiz as alegações da petição inicial, afastando, desse modo, a sua revelia, nos termos do inciso III do art. 341 do Código de Processo Civil. Assim, não há o que se falar em revelia da parte ré (ID 55448283). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Quanto aos pedidos das partes de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023